Tribunal: TJSP
Processo: 1069536-46.2021.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA – PRESCRIÇÃO – OCORRÊNCIA RECONHECIMENTO PELA RÉ – APLICAÇÃO DO ARTIGO 206, § 5o, I, DO CÓDIGO CIVIL – COBRANÇA DA DÍVIDA EM JUÍZO OU FORA DELE VEDADA – DÉBITO INEXIGÍVEL - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA – VERBA HONORÁRIA – ARBITRAMENTO NOS TERMOS DO ART. 85, § 8o-A DO CPC – RECURSO DA RÉ IMPROVIDO – PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO ADESIVO DA AUTORA